Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700009-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Darlene Pereira Martins Lemes em face do Acórdão 1269161 proferido por esta Turma Recursal que reafirmou decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto por deserção. Alega ser teratológica a decisão colegiada, em especial por ter sido negado o seu direito a um devido processo legal. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso dos Acórdãos proferidos pela Turma Recursal. Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno do TJDFT, em seu artigo 196 e seguintes, admitiu a interposição de Reclamação à Câmara Cível, nas hipóteses taxativas previstas em seus incisos, os quais o caso em análise não se enquadra em nenhum deles. Sabido é, que pacifica jurisprudência não admite o manejo do Mandado de Segurança como substituto de eventual recurso cabível. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator